Tribunal: TJMT
Processo: 1036196-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036196-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDA TRICIA FERREIRA FERNANDES - CPF: 020.371.961-13 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Agravo Interno no: 1036196-26.2024.8.11.0002

Agravante(s): FERNANDA TRICIA FERREIRA FERNANDES.

Agravada(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso da reclamada e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais. A agravante sustenta que o extrato de negativações apresentado é legítimo e atualizado, requerendo a reforma da decisão para fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer a condenação por danos morais; e (ii) verificar se a ausência de comprovação da negativação indevida afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de extratos oficiais e atualizados de restrição de crédito nos cadastros SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA impede a comprovação da negativação indevida e, consequentemente, do dano moral indenizável.

4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, cabendo ao magistrado verificar a existência de verossimilhança ou hipossuficiência da parte. No caso, a parte autora possuía meios para produzir prova suficiente de sua alegação.

5. A comprovação de fatos constitutivos do direito do autor é ônus que lhe compete, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A conduta da agravante caracteriza litigância protelatória, justificando a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito impede a condenação por danos morais.

2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações.

3. A litigância protelatória autoriza a aplicação de multa processual nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

__

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265248798, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que o extrato de negativações constante nos autos é atualizado e legítimo, pois foi emitido pelo SPC, conforme documento anexado ao ID 263265299.

Argumenta, ainda, que possui acesso apenas ao extrato anexado à inicial, ressaltando que os magistrados podem obter as informações mediante requisição oficial aos órgãos competentes, conforme Termo de Cooperação firmado pelo TJMT com a Câmara de Dirigentes Lojistas.

Ao final, requer a reforma do decisum para fixação de danos morais.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 265248798, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelos débitos (R$291,11; R$291,11; R$223,53; R$291,11; R$291,11 e R$291,11), os quais afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da demandada.

A reclamada, por sua vez, não demonstrou a contratação pela autora dos serviços que originaram os débitos negativados, apresentando apenas telas sistêmicas, histórico escolar e extrato financeiro, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

(...).

Ademais, nos ids. 263266259/263266261 e 263266267/ 263266267, a reclamada juntou contratos de prestação de serviços educacionais e o termo aditivo, os quais foram impugnados pela reclamante (id. 263266270). Ainda, constata-se que os documentos apresentados não possuem a assinatura da autora, e os certificados de aceite digital não contêm o IP de acesso do contratante, elemento necessário para conferir validade aos documentos submetidos em ambiente eletrônico.

(...).

Logo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...).”

Desse modo, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada para afastar a condenação por danos morais, em razão da inexistência nos autos de extratos de restrições (SCPC/BOA VISTA), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Sob esse viés, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

Ademais, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que a agravante realizou consulta apenas junto ao órgão SERASA/SPC BRASIL, conforme se observa do extrato juntado no ID 263265299.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Além disso, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Necessário mencionar que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso em tela, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante/agravante.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 265248798, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025